Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704795-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CHAVES, BENEDITO PINTO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0701359-77.2021.8.07.0020, movida em seu desfavor por MARIA DAS GRAÇAS CHAVES e OUTRO, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o custeio da medicação IBRUTINIB 500MG, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 82409466, origem. Em suas razões (ID 23330973), relata o agravante ter negado o medicamento pretendido pelos autores por não encontrar previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Argumenta se tratar de plano de saúde de autogestão, razão pela qual não se aplica à relação jurídica entabulada o Código de Defesa do Consumidor. Aduz ser competência da ANS dispor sobre a amplitude das coberturas e elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão cobertura mínima assistencial obrigatória. O rol da ANS é pautado em evidências científicas sobre a eficácia e a efetividade dos tratamentos, tendo como referência estudos reunidos pelo Ministério da Saúde. Salienta se tratar, portanto, de rol taxativo. Sustenta que a medicação pretendida não é indicada para o tipo de neoplasia que acomete o beneficiário, não havendo se falar em negativa de cobertura arbitrária. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 23330975). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que impôs a autorização e custeio do medicamento IBRUTINIB 500MG, sob pena de multa. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos de origem, extrai-se que o segundo agravado se encontra internado em rede hospitalar acometido de linfoma (câncer no sistema linfático), com diagnóstico de linfonodomegalia generalizada (ID 82398099, origem). Consta do relatório médico a indicação do tratamento pretendido, haja vista se tratar de paciente em idade avançada (81 anos), apresentando recaída da doença após 4 (quatro) anos de diagnóstico de linfoma de alto grau. Filio-me ao entendimento de ser prerrogativa do médico especialista a indicação do tratamento mais adequado à patologia que acomete o enfermo e melhor atende aos objetivos terapêuticos. Assim, apesar da ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão autoral. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento do medicamento prescrito, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator